Tribunal: TJBA
Processo: 0822707-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0822707-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TAIGA ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. O agravante alegou nulidade da decisão por suposta surpresa, bem como inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à hipótese concreta, sustentando a existência de legislação municipal fixando limite inferior para a definição de pequeno valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração da nulidade da decisão recorrida por suposta ofensa ao contraditório (decisão surpresa); (ii) determinar se a extinção da execução fiscal de pequeno valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade por decisão surpresa quando o entendimento aplicado decorre de precedente vinculante do STF e regulamentação do CNJ, sendo previsível no contexto normativo e jurisprudencial, conforme interpretação do STJ sobre o art. 10 do CPC. 4. A ausência de demonstração de prejuízo específico afasta a nulidade processual, nos termos do art. 282 do CPC, sendo insuficiente a alegação genérica do ente público agravante. 5. O Tema 1.184 do STF possui eficácia cogente e aplica-se imediatamente, por força dos arts. 1.039 e 1.040 do CPC, mesmo às execuções ajuizadas antes de sua fixação. 6. A competência constitucional dos entes federados para definir critérios de pequeno valor não impede a aplicação da tese firmada pelo STF e das diretrizes nacionais estabelecidas pelo CNJ, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0822707-86.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TAIGA ADMINISTRACAO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator.